Tribunal: STF
Processo: RHC 269079
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE TEMÁTICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
 
1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.044.374/SP (e-doc. 35).
 
2. Extrai-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 5 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, incisos I e IV, por duas vezes, c/c o art. 71, caput, do Código Penal (furto qualificado em continuidade delitiva) (e-doc. 10).

3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, à apelação do Ministério Público para condenar o recorrente também pelo crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, c/c o art. 69, ambos do Código Penal (roubo majorado em concurso material com o crime de furto qualificado), redimensionando a pena para 9 anos, 6 meses e 28 dias de reclusão (e-doc. 6). A condenação transitou em julgado em 20/06/2023 (AREsp nº 2.364.272/SP).

4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo o Ministro Relator denegado a ordem (e-doc. 16), sobrevindo agravo regimental, cujo julgamento resultou no ato ora apontado como coator.

5. No presente recurso, a Defensoria Pública da União sustenta a inexistência de provas aptas à comprovação da autoria do crime de roubo. Alega que o recorrente teria sido rendido pela vítima logo após a subtração, não tendo empregado grave ameaça nem impedido a resistência da vítima. Afirma que o disparo de arma de fogo teria sido realizado por terceiros que se evadiram do local. Aduz, por fim, que a condenação pelo crime de roubo implicaria responsabilização penal objetiva.

6. Requer o restabelecimento da sentença condenatória, com extensão dos efeitos aos corréus.

É o relatório.
 
Decido.

7. De início, observo que a condenação transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

8. Ademais, conforme destacado no parecer da Procuradoria-Geral da República (e-doc. 69), a matéria veiculada no presente recurso não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça sob a perspectiva ora suscitada pela defesa.

9. No ato apontado como coator, foram examinadas questões relativas à legalidade do interrogatório, à alegada atipicidade material do crime de furto à luz do princípio da insignificância e à dosimetria da pena.

10. No presente recurso, contudo, pretende-se o restabelecimento da sentença condenatória, com impugnação específica dos fundamentos adotados para a condenação pelo crime de roubo majorado, matéria que não foi objeto de análise no acórdão recorrido.

11. Evidencia-se, assim, a ausência de identidade temática entre o ato impugnado e a matéria deduzida no presente recurso ordinário, circunstância que revela a inadequação da via eleita e impede o seu conhecimento, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio da dialeticidade.

12. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que o habeas corpus não se presta à apreciação de matéria estranha ao conteúdo do ato apontado como coator. A propósito:

“IMPETRAÇÃO – ATO ATACADO – DESCOMPASSO. Surge descompasso no que o ato atacado não versa a matéria veiculada na impetração.”
(HC nº 104.657, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 20/11/2012, p. 13/12/2012)

“Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Razões do recurso ordinário são mera cópia da petição inicial do habeas corpus impetrado no STJ. Violação ao princípio da dialeticidade. Agravo não conhecido. I. Caso em exame 1. Pedido de reconhecimento de nulidade em ingresso domiciliar. II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade de conhecer de recurso ordinário em que não se impugnam todos os fundamentos da decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça. III. Razões de decidir 3. Não se conhece de recurso em que não impugnados todos os fundamentos da decisão recorrida. 4.1 O dever de impugnação aos fundamentos da decisão recorrida se estende a todos os recursos, e não apenas ao agravo regimental. 4.2 Inexiste ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo improvido.”
(RHC nº 261.451-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/10/2025, p. 22/10/2025; grifos acrescidos).

13. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

14.  Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.

15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator